Tribunal: TJBA
Processo: 8003750-68.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003750-68.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, THIAGO CARVALHO CUNHA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. ALEGADAS OMISSÕES, QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 248, DO CÓDIGO CIVIL, RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Ana Maria da Silva Oliveira, reformando sentença, para julgar procedentes os embargos à execução, com fundamento no art. 248, do CC e na função social do contrato.

2. O embargante alegou omissões quanto à inaplicabilidade do art. 248, do CC aos contratos de crédito rural, à ausência de responsabilidade do agente financeiro pelo fracasso do plano técnico e à inexistência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o art. 248, do CC ao contrato de crédito rural; imputar responsabilidade ao banco pelo insucesso do plano técnico; e deixar de afastar eventual vício de consentimento na adesão ao contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado examinou a aplicabilidade do art. 248, do CC, com base na impossibilidade superveniente da prestação, sem culpa da devedora, ressaltando a ineficácia do plano técnico exigido pela instituição financeira como condição à concessão do crédito.

5. A decisão afastou responsabilidade direta do banco, mas reconheceu a inexigibilidade da obrigação diante da falha estrutural do programa estatal de recuperação agrícola.

6. A omissão quanto ao vício de consentimento não se verifica, pois tal fundamento não integrou a
ratio decidendi
, a qual foi construída com base em elementos objetivos relativos à inviabilidade da prestação contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada os dispositivos legais e argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II, e 1.026, § 2º; CC, art. 248.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003750-68.2024.8.05.0113
, em que figuram como embargante
BANCO DO NORDESTE S/A
e como embargada
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator